Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. AÉREO E HOTEL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. COVID 19. RESTITUIÇÃO. PRAZO. LEI No 14.046/2020. 31 DE DEZEMBRO DE 2021. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração, no qual a parte ré requer a correção de erro material no acórdão, que menciona a aplicação do prazo da Lei no 14.046/20 para a restituição dos valores do pacote de viagem, porém ao prover o recurso foi determinado o prazo para restituição até 31/12/2021, sendo que a data correta é 31/12/2022. Pediu que seja sanado o erro material.
2. Com razão a parte ré. O Recurso Inominado interposto por ele foi provido para alterar o prazo de restituição do valor do pacote de viagem, cancelado em razão da pandemia do Corona Vírus, conforme data prevista na Lei no 14.046/20.
3. Conforme destacado no item 7 do Acórdão no 1382785, a lei aplicável ao caso concreto é a de n.o 14.046/2020, que no art. 2o, § 6o, prevê: “O prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor até 31 de dezembro de 2022”.
4. Houve erro material no item 9, do mencionado Acórdão, dispensando a necessidade de intimação da parte autora, uma vez que a data mencionada no item 9, sendo 31 de dezembro de 2021, está diferente do que consta na Lei no 14.046/2020, citada no item 7, demonstrando claramente erro material que poderá ser corrigido ex officio.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir o erro material no item 9 do Acórdão no 1382785 e determinar que o reembolso dos valores pagos seja feito até 31 de dezembro de 2022.